Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717052-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA JACQUELINE LIMA SOUZA RECORRIDO: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. DECISÃO A recorrente requereu a concessão de gratuidade de justiça e foi intimada a juntar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica, tais como declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que justificasse a concessão do benefício. No entanto, a autora juntou aos autos cópia de acordo firmado com VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o qual manteve relação de trabalho, sem vínculo de emprego, argumentando que está desempregada. Todavia, tal documento não atesta que a parte é hipossuficiente, assim como não demonstra que está privada de recursos, sobretudo considerando que se trata de profissional liberal. Assim, indefiro o pedido. Promova o recolhimento do preparo, em 48h, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator